Tribunal: TJSP
Processo: 1010924-44.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Município de Botucatu – COHAB – Imunidade tributária - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistência na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Exegese do artigo 173, § 2o, da CF - Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU – Município de Botucatu – COHAB – Imunidade tributária - Sociedade de Economia Mista - Imunidade recíproca - Inexistência na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Vedação à concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado – Exegese do artigo 173, § 2o, da CF - Precedentes do C. STF e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência reformada - Recurso provido.